Tribunal: TCU
Processo: 006.215/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2781/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação noticiando possíveis irregularidades ocorridas no regime diferenciado de contratação (RDC), na forma eletrônica e do Tipo Menor Preço - Edital 10/2022, sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Dnit no estado do Pará, com valor estimado de R$ 41.890.198,81 (data-base 7/2021), cujo objeto é a contratação de empresa de consultoria para Execução dos Serviços Técnicos Especializados de Supervisão e Apoio à Fiscalização na Execução das Ações de Manutenção e Restauração Rodoviária, sob a Jurisdição da Superintendência Regional do Dnit no Estado do Pará; Considerando que a representante alegou que deveria ter sido realizada diligência a fim de sanar eventuais dúvidas atinentes à proposta por ela apresentada e que não houve fundamentação adequada para a decisão da presidente da comissão de licitação que levou à sua inabilitação, justificada pela ausência de qualificação estabelecida no instrumento convocatório; Considerando que a representante requereu, no mérito, o retorno do procedimento licitatório à fase de habilitação para que sejam realizadas as diligências necessárias visando ao saneamento dos eventuais vícios identificados na sua proposta ou, subsidiariamente, seja promovida a oitiva prévia da presidente da comissão de licitação, antes da apreciação da tutela de urgência pleiteada, e que seja determinada a suspensão da licitação até que o TCU aprecie a medida requerida; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do RI/TCU, tendo em vista que a matéria é de competência do TCU, refere-se a responsável sujeito a sua jurisdição, está redigida em linguagem clara e objetiva, contém nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como se encontra acompanhada de suficientes indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade; Considerando ainda que os recursos empregados na licitação são de origem federal, e a licitante possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no art. 46 da Lei 12.462/2011 c/c o art. 237 do RI/TCU; Considerando que, nos termos do art. 106, §5o, da Resolução-TCU 259/2014, é possível, com os elementos constantes dos autos, analisar definitivamente a questão trazida pela representante; Considerando que foi deferido pedido de tutela de urgência, no âmbito do processo judicial 1011853-89.2022.4.01.3900 (1a vara Federal Cível da SJPA), que versa sobre mandado de segurança movido pela ora representante, para suspender os efeitos da decisão que inabilitou a Concremat Engenharia e Tecnologia S/A e determinar à autoridade impetrada que refaça a análise técnica; Considerando que o perigo da demora está afastado, tendo em vista que o certame encontra-se na fase de recebimento e análise das propostas de preços das licitantes e sequer chegou à fase recursal administrativa, uma vez que as propostas analisadas pela comissão da licitação ainda não foram aceitas, conforme consta dos relatórios de análise inseridos no processo base; Considerando que não há plausibilidade jurídica nas alegações da representante, uma vez que o documento Análise dos Documentos de Habilitação (peça 23), indica que a empresa não ofertou o desconto linear exigido pelo item 14.13 do Edital RDC Eletrônico 10/2022 para os produtos dos itens 3A, 3B, 5B, 8A, 8B, 13 e 17B, o que é colocado em evidência por meio de tabelas (peça 23, p. 2 e 3), onde são indicados, ainda, o profissional cujo piso salarial não foi atendido (topógrafo, código P8163) e as variações nos descontos ofertados; Considerando que, após estarem os autos em meu gabinete, a representante juntou os documentos, peças 26 a 32, reiterando sua argumentação inicial e seus requerimentos; os quais, entretanto, não alteram as conclusões anteriores; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, 237, parágrafo único, e 250 do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado na inicial, por perda de objeto, dando ciência desta deliberação à representante e à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Pará, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.215/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Pará. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: Rivalino Wagner Cardoso Junior (30865/OAB-BA), representando Concremat Engenharia e Tecnologia S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.